Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se do segundo (2o) requerimento formulado por José Augusto Lage Ribeiro para adiamento do julgamento das apelações. Justifica o adiamento em virtude de uma pneumonia que acometeu o seu representante processual, o Dr. Ernesto Pessoa Rodrigues, OAB/DF n. 50.998. Alega que o médico assistente atestou a necessidade de afastamento das atividades diárias por dez (10) dias (id 58333331). As apelações estão incluídas na pauta da Nona (9a) Sessão Ordinária – Presencial da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 58334872). É o relatório. José Augusto Lage Ribeiro anexou atestado expedido pelo médico assistente (id 58333331). Ante o exposto, defiro o requerimento de adiamento do julgamento das apelações. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator